Tribunal: TCU
Processo: 002.873/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5239/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 4602/2020-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 30/4/2020, Ata 12/2020, de modo que onde se lê: "o ato de aposentadoria de fls. XX/XX, em favor de XXXXXXXXXXXXXXXXX", leia-se: "o ato de peça 9, que trata de pensão civil instituída por Sebastiao Coelho em favor de Ana dos Santos Eleoterio", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.873/2020-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana dos Santos Eleoterio (XXX.974.757-XX); Elenir Rosa Lima da Silva (XXX.189.697-XX); Maria de Lourdes Conceicao Pinheiro (XXX.513.221-XX); Marilda da Luz Santos (XXX.849.077-XX); Marlene Cunha Rodrigues (XXX.499.226-XX); Natalia Sabino da Silva (XXX.217.354-XX); Orlanda Ramos Martins (XXX.031.927-XX); Romelia Moreira Soares (XXX.820.457-XX); Sinellis Pereira do Nascimento (XXX.762.807-XX); Utalis dos Reis Estabel (XXX.870.140-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.